Tribunal: CARF
Processo: 10980.933895/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.933895/2011-99
ACÓRDÃO
1401-007.668 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
ONUS DA PROVA
O ônus da prova quanto à existência e à liquidez do crédito tributário
pertence ao contribuinte, conforme o Art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) e o Art. 74 da Lei no 9.430/96, que condicionam a
homologação da compensação à comprovação dos valores. A fiscalização,
ao contrário, apresentou elementos que indicam a restituição de parte do
valor, o que, por si só, justifica a não homologação do crédito na proporção
indicada.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.668 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933895/2011-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CATLOG LOGISTICA DE
TRANSPORTES S/A contra o Acórdão no 15-45.606, proferido pela 5a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
A controvérsia central reside no não reconhecimento, pela autoridade fiscal, do
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, bem como na consequente
não homologação das compensações declaradas pela empresa.
2. Cronologia dos Fatos Relevantes
A trajetória processual do presente caso pode ser assim sintetizada:

01/01/2001 a 31/12/2001: Período de apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ,
conforme declarado pela Recorrente

03/05/2007:
Transmissão
da
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
00218.24985.030507.1.7.02-0110 pela Recorrente, informando o crédito de saldo negativo
de IRPJ

02/12/2011: Emissão do Despacho Decisório no 013471935 pela Receita Federal do Brasil
(RFB), não homologando a compensação declarada, sob a justificativa de inconsistências
nas informações prestadas e falta de comprovação adequada dos créditos A ciência da
decisão ocorreu em 21/12/2011.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.668 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933895/2011-99
3

27/01/2012: Apresentação da Manifestação de Inconformidade pela Recorrente contra o
Despacho Decisório.

06/12/2018: Prolação do Acórdão DRJ no 15-45.606 pela 5a Turma de Julgamento da DRJ
em Salvador/BA, julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantendo a
não homologação da compensação.

09/09/2020: Intimação da Recorrente da decisão da DRJ por meio de sua Caixa Postal no
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

05/10/2020: Interposição do Recurso Voluntário pela Recorrente contra a decisão da DRJ
3. Argumentos da Recorrente
Em seu Recurso Voluntário, a CATLOG LOGISTICA DE TRANSPORTES S/A sustenta,
em síntese que o crédito é legítimo e devidamente comprovado, contestando a não homologação
pela autoridade fiscal, pois segundo ela, o recolhimento de R$ 60.357,50, referente à estimativa
de IRPJ de outubro de 2001, foi integralmente efetuado, divergindo do valor de R$ 37.020,27
reconhecido pela DRJ. Refuta a alegação de que a diferença de R$ 23.337,23 teria sido objeto de
restituição, afirmando não possuir registros de tal evento e que sua política não seria de solicitar
restituição, mas sim de compensação.
Alega a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da demora excessiva na
análise e julgamento do processo administrativo. A Recorrente destaca o lapso temporal de quase
9 (nove) anos entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade (27/01/2012) e a
intimação da decisão da DRJ (09/09/2020).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A DRJ, ao proferir o Acórdão no 15-45.606, manteve a não homologação da
compensação declarada, sob fundamento de que identificou divergências entre os valores
declarados pela Recorrente no PER/DCOMP e os valores confirmados pela fiscalização,
especialmente no que tange às retenções na fonte e aos pagamentos efetuados.
A soma das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$ 657.821,17) foi
inferior à informada no PER/DCOMP (R$ 706.368,00), resultando em um saldo negativo disponível
de R$ 0,00.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.668 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933895/2011-99
4
Em relação ao pagamento de IRPJ referente a outubro de 2001, a DRJ confirmou
apenas R$ 37.020,27 do valor de R$ 60.357,50 informado pela Recorrente, alegando que a
diferença de R$ 23.337,23 correspondia a uma "Parcela quitada parcialmente pelo DARF
informado" e que o saldo disponível já havia sido restituído.
No mais, foi afastada a alegação de prescrição intercorrente.
Diante do exposto, os principais pontos de controvérsia a serem dirimidos por esta
instância recursal são:

Existência e Quantificação do Direito Creditório: A efetiva comprovação e o correto
dimensionamento do crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
considerando as parcelas de retenções na fonte e pagamentos.

Comprovação do Pagamento de Outubro/2001: A validade e a integralidade do
pagamento de R$ 60.357,50 referente à estimativa de IRPJ de outubro de 2001, e a
pertinência da alegação de restituição parcial pela Fazenda Nacional.

Aplicação da Prescrição Intercorrente: A ocorrência ou não da prescrição intercorrente no
processo administrativo, em face do longo período transcorrido entre a apresentação da
Manifestação de Inconformidade e a intimação da decisão da DRJ.

Prescrição Intercorrente.
A Recorrente pleiteia a reforma da decisão de primeira instância, arguindo, como
tese principal, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em razão
do decurso de mais de sete anos entre a ciência do lançamento e o julgamento da impugnação.
Contudo, a tese não merece prosperar.
Ocorre que, de acordo com a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por
todos os julgadores deste Conselho, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Tal enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo
prescricional durante o processo administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do
crédito tributário. Isso ocorre porque a interposição de impugnação e recurso, nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Enquanto o crédito não é exigível, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública
na sua cobrança, o que impede o início ou a continuidade da contagem do prazo prescricional. O
direito à razoável duração do processo, embora relevante, não se sobrepõe à norma específica do
CTN e à jurisprudência consolidada nesta esfera, materializada na referida Súmula. Diante do
caráter vinculante do enunciado, resta peremptoriamente afastada a alegação de prescrição.
Mérito.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.668 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.933895/2011-99
5
Superada a questão prejudicial, no que tange ao mérito da exigência fiscal, verifico
que a decisão da DRJ analisou com acerto a matéria de fundo.
A Recorrente busca o reconhecimento integral do crédito de saldo negativo de IRPJ,
contestando as conclusões da fiscalização e da DRJ quanto à insuficiência de comprovação de
parte dos valores.
O Despacho Decisório, corroborado pelo Acórdão da DRJ, demonstrou que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP (R$ 706.368,00) superou as
parcelas efetivamente confirmadas pela fiscalização (R$ 657.821,17), resultando em um saldo
negativo disponível de R$ 0,00.
Especificamente quanto ao pagamento de IRPJ referente à estimativa de outubro
de 2001, a Recorrente alega ter efetuado o recolhimento integral de R$ 60.357,50. Contudo, a
fiscalização confirmou apenas R$ 37.020,27, indicando que a diferença de R$ 23.337,23
correspondia a uma "Parcela quitada parcialmente pelo DARF informado" e que o saldo disponível
já havia sido objeto de restituição.
A Recorrente, em sua defesa, limita-se a afirmar que "não possui em seus controles
nenhuma informação sobre essa suposta restituição" e que "não é política da Recorrente [...]
solicitar restituição de um valor supostamente pago a maior [...] em detrimento ao procedimento
de compensação" (Fl. 52).
No entanto, a mera alegação de desconhecimento ou de política interna não é
suficiente para desconstituir a apuração fiscal.
O ônus da prova quanto à existência e à liquidez do crédito tributário pertence ao
contribuinte, conforme o Art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o Art. 74 da Lei no
9.430/96, que condicionam a homologação da compensação à comprovação dos valores. A
fiscalização, ao contrário, apresentou elementos que indicam a restituição de parte do valor, o
que, por si só, justifica a não homologação do crédito na proporção indicada.
A ausência de documentos comprobatórios robustos por parte da Recorrente que
refutem de forma inequívoca a informação da restituição ou que demonstrem o recolhimento
integral do valor contestado impede o reconhecimento do direito creditório adicional.
A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos fiscais prevalece
quando não há prova em contrário produzida pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 80
DF CARF MF
Original